Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1026002-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SEBASTIÃO MOURO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: GLEISON CORREA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado por SEBASTIÃO MOURO DA SILVA em favor de GLEISON CORREA DOS SANTOS, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na data de 15/09/2020, conforme previsão legal do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, contra a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 39159075).
Em síntese (ID 69502987), alega que no dia 15/09/2020, por volta das 18h30min, o paciente foi surpreendido e abordado por uma guarnição da PM/MT, próximo ao Campo de Futebol, no momento em que se deslocava para buscar sua irmã no ponto de ônibus, tendo sido autuado em flagrante pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Aduz que o paciente não estava cometendo qualquer infração penal, não estava sendo perseguido e não foi encontrado na posse das drogas apreendidas, o que não justifica sua prisão, além de estarem ausentes os requisitos legais da prisão preventiva.
Afirma, ainda, que consoante a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão preventiva compreende excepcionalidade em razão da Pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Sustenta ser o paciente considerado réu primário com bons antecedentes, possuindo residência fixa, com vínculo empregatício e familiar, não oferecendo risco à instrução processual e à garantia da ordem pública, motivo pelo qual faz jus à revogação da prisão preventiva com a substituição da restrição da liberdade por medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do CPP.
Assim, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pretende a concessão da liminar para que seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no artigo 319, qual seja, o comparecimento periódico em juízo.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Pela documentação carreada aos autos e pelos argumentos apresentados, verifica-se que o paciente não faz jus à liminar pleiteada.
Isso porque, o Boletim de Ocorrência de ID 39034451 registrou que o paciente, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga deixando para trás uma mochila com entorpecentes, conforme abaixo transcrito:
“[...] A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DELTA VEM RECEBENDO DENÚNICIAS ANÔNIMAS DE MORADORES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELO NOME DE GLEISON, QUE SERIA INTEGRANTE DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA DE COMANDO VERMELHO, OCUPARIA O CARGO DE DISCIPLINA DO GRUPO, ESTARIA COMERCIALIZANDO E GUARDANDO ENTORPENCENTES NO MATO, PRÓXIMO NOS FUNDOS DO CAMPO. DIANTE DAS DENÚNCIAS A GUARNIÇÃO SEMPRE DESLOCAVA EM RONDAS PELO LOCAL; QUE NA DATA DE HOJE AO SE APROXIMAR DO CAMPO DE FUTEBOL, VISUALIZOU O SUSPEITO GLEISON EM MEIO AO MATAGAL, O QUAL AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, SAIU CORRENDO DEIXANDO UMA MOCHILA PARA TRÁS, ONDE FOI FEITO O DESEMBARQUE DA VIATURA E O ACOMPANHMENTO AO SUSPEITO EM MEIO AO MATAGAL ONDE FOI LOGRADO ÊXITO EM SUA DETENÇÃO, E AO REOTNRAR AO LOCAL ONDE ELE TINHA ABANDONADO A MOCHILA FOI LOCALIZADO DENTRO DA MESMA 11 TABLETES DE COR VERDE DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 01 TABLETES DE COR BRANCA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA À SKANK, UM ROLO DE PAPEL FILME UTILIZADO PARA PREPARO DO ENTORPECENTES PARA VENDA, UMA FACA COM VESTÍGIOS DE ENTORPECENTES. ATO CONTÍNUO O MESMO FOI CONDUZIDO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO B.O E DEMAIS PROVIDENCIAIS QUE SE JULGAREM NECESSÁRIAS, O SUSPEITO ENTREGUE NESTA CENTRAL SEM LESÕES CORORAIS.”
Desta forma, a despeito das alegações do impetrante, afiguram-se presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 39159075):
“[...] Por sua vez reputo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, também para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que nos autos as denunciais ofertadas por moradores relatam que o custodiado se trata de possível membro da Organização Criminosa Comando Vermelho, desempenhando papel de “disciplina”.
Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis no vertente caso.
Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação dos indigitados quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.
Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos o que denota a presença do requisito de admissibilidade para a prisão preventiva, conforme ar. 313, incisos I e II, do CPP.
Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos artigo s312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GLEISON CORREA DOS SANTOS, em PRISÃO PREVENTIVA, visando à manutenção da ordem pública, sob o aspecto da gravidade concreta do delito, bem como por conveniência da instrução e para evitar reiteração criminosa. [...].” (g.n.).
Destarte, a prisão cautelar teve como fundamento a gravidade do delito e a necessidade de preservação da ordem pública e garantia da instrução processual, motivo pelo qual sua revogação liminar demandaria situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos.
Assim, tendo em vista que a medida de segregação preventiva foi devidamente fundamentada e adequadamente demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e evidenciado o risco efetivo de reiteração delitiva, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Outrossim, as supostas condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista